Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. VERVAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. Nos embargos à execução, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual do embargante quando este, de forma voluntária, após a propositura da demanda, quita a dívida impugnada e não oferece resistência ao pedido do embargado de extinção do feito. Precedente deste Tribunal.
2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
3. No que se refere às verbas sucumbenciais, a técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2022.
4. Na ausência de condenação, a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, nos termos CPC, art. 85, § 2o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.